Tribunal: TJMT
Processo: 1018221-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018221-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (AGRAVANTE), MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO - CPF: 571.551.941-15 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO APRESENTADO PELOS EXECUTADOS – PEDIDO DE NULIDADE AO ARGUMENTO DE QUE O VALOR APONTADO ÑÃO CORRESPONDE AO REAL E ATUAL VALOR DO BEM PENHORADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há amparo legal que dê guarida ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADIRCEU CARLOS JERONIMO e MARA LIDIA SEIXAS RODRIGUES JERONIMO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único 1003274-36.2018.8.11.0003), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., entre outras providências, rejeitou a impugnação ao laudo de avalição apresentada pelos executados por entender que “
para a desconstituição da avaliação, deve ser alegada e comprovada alguma das hipóteses do artigo 873, do CPC, o que não aconteceu na espécie, sendo que os impugnantes não conseguiram demonstrar claramente equívoco na avaliação realizada, limitando-se em pleitear a concessão de prazo para apresentação de laudo adicional
” (cf. Id. no 142909166).

Os agravantes alegam que a julgadora de piso “
homologou a avaliação de um imóvel dos agravantes, sem dar-lhes a oportunidade do contraditório e ampla defesa, em razão de que estava sendo confeccionado um laudo de avaliação a fim de contestar a avaliação apresentada pelo Banco Santander para isso, os agravantes pleitearam por concessão de prazo e este pedido lhes foi negado, determinando que o imóvel vá a leilão
” (cf. Id. no 142909152 - pág. 3) e enfatizam que há fundado receio de dano irreparável perigo ou de difícil reparação se prosseguir com a fase expropriatória, pois, “
fará com que os agravantes percam um imóvel que supera o valor de quinze milhões por um valor insignificante ao seu valor real
” e aduzem que há excesso de penhora, porquanto, a dívida exequenda é de R$ 325.615,59 e invocam o art. 805 do CPC (cf. Id. no 142909152 - pág. 5); sustentam, ainda, que o prazo para impugnação ao laudo foi exíguo, “
sendo necessária a dilação de prazo, vez que o imóvel é rural, necessitando de tempo para que o profissional possa se deslocar para avaliar o bem
” (cf. Id. no 142909152 - pág. 7).

Postulam, pois, o provimento do recurso para que
“seja determinada a invalidade da avaliação e expropriação do bem indicado”
(cf. Id. no 142909152 - pág. 9)
;
de imediato, seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

A decisão vinculada ao Id. no
145637157
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
148741156
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Os executados apresentaram impugnação ao laudo de avalição no Num. 85170650.

Ocorre que para a desconstituição da avaliação, deve ser alegada e comprovada alguma das hipóteses do artigo 873, do CPC, o que não aconteceu na espécie, sendo que os impugnantes não conseguiram demonstrar claramente equívoco na avaliação realizada, limitando-se em pleitear a concessão de prazo para apresentação de laudo adicional.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. - Se o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador goza de presunção relativa de veracidade, não prospera a impugnação, apresentada pelo executado, desprovida de elementos concretos que possam desabonar o valor atribuído ao bem. - Recurso não provido" (TAMG - Rel. Edgard Penna Amorim, AI n. 378.791-5).

(...)

Dessa forma, não havendo elementos a desconsiderar o ato realizado pelo Sr. Meirinho, homologo o laudo de avaliação do Num. 62926975 - Pág. 1/2.

Remeta os autos à contadoria judicial para atualização do débito e da avaliação.

Considerando as disposições contidas nos artigos 879, II e 881, do CPC, determino que a alienação do imóvel seja realizada por meio de leilão judicial eletrônico e caso não seja possível deverá ser realizado na forma presencial.

Nos termos do artigo 883, do CPC, nomeio como leiloeiro oficial a empresa
MARCA LEILÕES
- www.marcaleiloes.com.br, inscrita sob o CNPJ n. 23.871.860/0001-04, que poderá ser intimada através do e-mail
contato@marcaleiloes.com.br
.

Arbitro a comissão da leiloeira em 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante, nos termos do artigo 210, §1a, da CNGC/MT.

Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo da leiloeira, nos termos do artigo 884 e seguintes do CPC, cujas publicações deverão ser juntadas nos autos (art. 212, parágrafo único, da CNGC). Ainda, deverá, a Sra. Gestora promover as intimações e publicações necessárias.

Os valores obtidos com a alienação do bem penhorado deverão ser depositados na Conta Única Judicial vinculada ao presente feito.

Considero como preço mínimo para aquisição do imóvel o valor de 70% (setenta por cento) do valor atualizado de cada avaliação (artigo 219, da CNGC).

O pagamento deverá ser efetivado imediatamente pelo arrematante, preferencialmente, em parcela única (art. 892, do CPC).

Será admitida, em casos excepcionais, a aquisição do bem em parcelas, desde que a entrada seja de, no mínimo 30% do valor proposto e o restante do preço deverá ser pago em até 06 (seis) parcelas mensais, atualizadas pelo INPC, garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. Em caso de pagamento parcelado, a comissão devida será retida e paga proporcionalmente, à medida que as parcelas forem sendo adimplidas (artigo 210, §2o, da CNGC).

No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. O inadimplemento reiterado das parcelas, a critério do juiz, poderá ensejar a resolução da alienação, ficando a parcela inicial (30% do valor da alienação) retido nos autos em favor da execução como penalidade imposta, voltando a incidir sobre o imóvel nova alienação por iniciativa particular.

Saliento que em caso de adjudicação do bem, de remição ou formalização de acordo entre as partes, será devido ao leiloeiro o reembolso das despesas desembolsadas para a realização do leilão, mediante comprovação nos autos, nos termos do artigo 40, do Decreto no 21.981/32 e conforme entendimentos jurisprudenciais:

“Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente e sua comissão e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.”

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DAS DIRETRIZES PARA A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. IMPULSO PROCESSUAL. COMISSÃO DO LEILOEIRO FIXADA EM CASO DE VENDA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. AUSÊNCIA DE ARRETAMATAÇÃO. IMÓVEIS QUE FORAM ADJUDICADOS PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, PUBLICIDADE DOS ATOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REEMBOLSO DEVIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 884 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 40 DO DECRETO N. 21.981/1932. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A COBRANÇA DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. (TJPR - 11a C. Cível - 0057558-74.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA LENICE BODSTEIN - J. 21.02.2022) (TJ-PR - AI: 00575587420218160000 Curitiba 0057558-74.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 21/02/2022, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)”

Após a efetivação do leilão e a comprovação do pagamento dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado, dê-se vistas as partes para manifestação em 05 (cinco) dias.

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

A avaliação do bem penhorado garante a justeza do processo executivo, evitando o enriquecimento sem causa da parte exequente ou adquirente do bem penhorado em desfavor do executado de modo a impedir a expropriação por valor incompatível com o real valor do bem penhorado.

O valor da avaliação de imóvel penhorado é definido a partir de cotações obtidas junto ao mercado imobiliário local, que de fato sofre flutuações sazonais com impacto variável no valor desses bens, ou seja, a avaliação do bem se relaciona com o chamado “valor de mercado”, e este sofre oscilações provocadas pela variação dos valores praticados na venda ou oferta de bens em similitude de condições e qualidades.

Diferentemente do alegado, constata-se que foi, sim, conferido aos agravantes, dentro do prazo legal, a possibilidade de impugnar a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, mas, sem apresentar qualquer justificativa plausível, pleitearam a prorrogação do prazo para impugnação, o que não se admite, considerando que para além de não verificar nenhuma excepcionalidade quanto ao bem avaliado, os agravantes sequer balbuciaram qualquer erro na avaliação realizada por Oficial de Justiça, que, inclusive, goza de fé pública, e muito menos apresentaram evidências concretas de qualquer discrepância quanto ao valor apontado pelo Oficial de Justiça.

Se efetivamente desejosos de contrapor a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, cuidando-se de bem imóvel, poderiam ter diligenciado junto aos corretores de imóveis da região para obter avaliações diversas do bem penhorado, dentro do prazo para impugnação, mas não obstante a interposição do presente recurso, nem em sede recursal nada veio para os autos quanto à eventual discrepância sobre o valor de mercado do imóvel; frise-se que sequer houve propriamente impugnação, e o mencionado laudo que supostamente estava sendo confeccionado pelos agravantes até a presente data não foi colacionado nessa insurgência recursal.

Nota-se que os agravantes reproduzem argumentações cíclicas e redundantes que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual, invocando reiteradamente a tese de que é inaceitável que o imóvel seja levado à hasta pública com valor defasado, que não condiz com a realidade atual.

Não obstante os agravantes insistam que a avaliação constante dos autos não corresponde ao real valor do imóvel penhorado, não há qualquer resquício de prova apta a comprovar essa alegação; de todo modo, o valor de avaliação servirá apenas de base para lance inicial no leilão, não significando dizer que o imóvel será arrematado pelo exato valor da avaliação.

A jurisprudência entende como erro de avaliação somente uma considerável disparidade entre o laudo oficial e os particulares, ou seja, é necessário criar uma dúvida fundada quanto ao real valor do imóvel, reforçada por argumentos robustos que convença o juiz da necessidade da repetição, hipótese diversa da dos autos, já que os agravantes limitam-se apenas em queixar-se do valor da avaliação, mas não comprova qualquer divergência ou inconsistência no cálculo elaborado pelo avaliador de justiça.

A propósito, a jurisdição deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO FEITA POR PERITO DO JUÍZO E DEFERIU PEDIDO DE HASTA PÚBLICA – EFEITO SUSPENSIVO – DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO EM OUTRA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 784, § 1o, DO CPC – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de outra ação em que se discute o débito constante do título executivo não obsta o seguimento da execução, consoante dicção do parágrafo 1o do art. 784 do CPC, mormente quando a ação ordinária (Código 9088) já tenha sido julgada improcedente, como no caso. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1013581-92.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 14.05.2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTA VALORIZAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 873, do NCPC, apenas excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar, após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação” (TJMT – Terceira Câmara Cível – RAI no 63.222/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - DJe do dia 10/08/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação do bem penhorado quando comprovado erro ou dolo do avaliador, se houver indício de alteração substancial do valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 20/06/2018 - DJE 28/06/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTO ERRO NO LAUDO PERICIAL – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil. Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso. (TJMT– Vice-Presidência – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 13/12/2017 – DJE do dia 24/04/2018).

Ademais, simples alegação ou manifesto inconformismo não tem o condão de autorizar a realização de nova perícia, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública, só se admitindo o questionamento dessa presunção de verdade nas hipóteses do artigo 873 do CPC, o que, no caso, não restou comprovado nos autos, repita-se.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023